Tribunal: TJPA
Processo: 0811563-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811563-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA HELENA BEZERRA FORTE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0811563-88.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO: MARIA HELENA BEZERRA FORTE.

ADVOGADA: IVANA CRYSTINA MATOS DO NASCIMENTO – OAB/PA N. 32.408.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA PACIENTE IDOSA (91 ANOS) COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. CONFRONTO ENTRE DIREITO À VIDA/SAÚDE E INTERESSES PATRIMONIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer. A agravada, pessoa idosa de 91 anos, portadora de múltiplas comorbidades (pneumonia bacteriana, diabetes mellitus tipo II, hiperosmolaridade e hipernatremia), obteve tutela de urgência para realização de tratamento via Home Care após alta hospitalar condicionada à assistência domiciliar, em razão do risco de infecção hospitalar que poderia agravar seu estado de saúde.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático por parte do relator quando fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA; (ii) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada para tratamento Home Care; e (iii) saber se cláusulas contratuais restritivas podem obstar o deferimento de tratamento domiciliar essencial à preservação da vida e saúde do segurado.

III. Razões de decidir:

3. Possibilidade de julgamento monocrático: O art. 133, XI, 'd' do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando contrário à jurisprudência dominante, conforme consolidado pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. Confronto de valores constitucionais: Verificou-se confronto entre vida/saúde versus patrimônio, devendo prevalecer a proteção ao direito fundamental à saúde, especialmente considerando que dano patrimonial, se existente, pode ser revertido com sentença de mérito, enquanto lesão à vida é irreparável.

5. Presença dos requisitos da tutela antecipada: Configuraram-se a prova inequívoca e verossimilhança das alegações (documentação médica), bem como fundado receio de dano irreparável decorrente da gravidade do quadro clínico da paciente idosa com múltiplas comorbidades e necessidade de alta hospitalar condicionada ao Home Care.

6. Abusividade de cláusula restritiva: Ainda que existente cláusula contratual restritiva, esta não pode obstar tratamento essencial à preservação da vida, sendo o plano de saúde obrigado a custear o tipo de tratamento adequado para cada doença coberta, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7. Urgência do tratamento: O estado de saúde da agravada não pode aguardar o desenrolar processual sem risco de agravamento irreversível, justificando a antecipação dos efeitos da tutela para garantir tratamento domiciliar adequado.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA. 2. No confronto entre direito à vida/saúde e interesses patrimoniais, deve prevalecer a proteção constitucional à saúde. 3. É abusiva cláusula contratual que exclui tratamento Home Care quando essencial para garantir a saúde ou vida do segurado. 4. A urgência médica justifica a antecipação de tutela independentemente de cláusulas restritivas contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 165 e 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/04/2022; STJ, AgRg no Ag 1325939/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/04/2014; TJPA, AI 2015.03171850-65, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 24/08/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0811563-88.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
MARIA HELENA BEZERRA FORTE.

ADVOGADA:
IVANA CRYSTINA MATOS DO NASCIMENTO – OAB/PA N. 32.408.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
MARIA HELENA BEZERRA
FORTE
,
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a inviabilidade de custeio de assistência médica domiciliar; a boa-fé objetiva no cumprimento das cláusulas contratuais; e a impossibilidade de julgamento monocrático.

Sem
contrarrazões
, conforme decisão de
fls. ID Num. 16182520 – Pág. 1
.

Parecer do Ministério Público às
fls. ID Num. 19410086 – Pág. 1-4
, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA PACIENTE IDOSA (91 ANOS) COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. CONFRONTO ENTRE DIREITO À VIDA/SAÚDE E INTERESSES PATRIMONIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer. A agravada, pessoa idosa de 91 anos, portadora de múltiplas comorbidades (pneumonia bacteriana, diabetes mellitus tipo II, hiperosmolaridade e hipernatremia), obteve tutela de urgência para realização de tratamento via Home Care após alta hospitalar condicionada à assistência domiciliar, em razão do risco de infecção hospitalar que poderia agravar seu estado de saúde.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático por parte do relator quando fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA; (ii) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada para tratamento Home Care; e (iii) saber se cláusulas contratuais restritivas podem obstar o deferimento de tratamento domiciliar essencial à preservação da vida e saúde do segurado.

III. Razões de decidir:

3.
Possibilidade de julgamento monocrático
: O art. 133, XI, 'd' do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando contrário à jurisprudência dominante, conforme consolidado pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4.
Confronto de valores constitucionais
: Verificou-se confronto entre vida/saúde versus patrimônio, devendo prevalecer a proteção ao direito fundamental à saúde, especialmente considerando que dano patrimonial, se existente, pode ser revertido com sentença de mérito, enquanto lesão à vida é irreparável.

5.
Presença dos requisitos da tutela antecipada
: Configuraram-se a prova inequívoca e verossimilhança das alegações (documentação médica), bem como fundado receio de dano irreparável decorrente da gravidade do quadro clínico da paciente idosa com múltiplas comorbidades e necessidade de alta hospitalar condicionada ao Home Care.

6.
Abusividade de cláusula restritiva
: Ainda que existente cláusula contratual restritiva, esta não pode obstar tratamento essencial à preservação da vida, sendo o plano de saúde obrigado a custear o tipo de tratamento adequado para cada doença coberta, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7.
Urgência do tratamento
: O estado de saúde da agravada não pode aguardar o desenrolar processual sem risco de agravamento irreversível, justificando a antecipação dos efeitos da tutela para garantir tratamento domiciliar adequado.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento:
"1. É legítimo o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA. 2. No confronto entre direito à vida/saúde e interesses patrimoniais, deve prevalecer a proteção constitucional à saúde. 3. É abusiva cláusula contratual que exclui tratamento Home Care quando essencial para garantir a saúde ou vida do segurado. 4. A urgência médica justifica a antecipação de tutela independentemente de cláusulas restritivas contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 165 e 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/04/2022; STJ, AgRg no Ag 1325939/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/04/2014; TJPA, AI 2015.03171850-65, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 24/08/2015.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ e do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

A controvérsia jurídica gravita em torno da análise da efetivação do tratamento via HOME CARE.

Analisando os fundamentos da decisão, entendo que agiu acertadamente o Juízo de Piso ao antecipar os efeitos da tutela, uma vez que o bem da vida protegido está dentre os mais preciosos para o ser humano – a saúde.

Nota-se claramente na decisão atacada que o julgador procurou proteger o direito à saúde e, por conseguinte, a vida da agravada, em detrimento da pretensão financeira do agravante.

Diga-se, aliás, que a saúde, em suma, a vida, não esperam o desenrolar de um processo, ao passo que o dano material, se existente, pode ser revertido com a sentença de mérito, pois, uma vez julgada improcedente a ação principal, a agravante poderá se valer de todos os meios legais para ser ressarcida das despesas decorrentes do tratamento disponibilizado através do
home care
realizado na agravada.

Em verdade, há um confronto de valores, quais sejam, vida e patrimônio.

Assim, observo que quando da prolação da decisão interlocutória estavam presentes os requisitos legais indispensáveis a concessão da medida antecipatória, mormente o risco de ineficácia do provimento final.

Note-se que para a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da TUTELA, mister que se façam presentes, conjuntamente, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pelo requerente, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Entendo que tais elementos estavam presentes nos autos quando da decisão interlocutória.

A prova inequívoca e a verossimilhança das alegações da autora estão consubstanciadas na documentação acostada nos autos, que aponta a necessidade do tratamento via HOME CARE.

Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este se revela pelo próprio estado de saúde da agravada reportado nos autos principais, a saber, pessoa idosa (91 anos de idade), portadora de múltiplas comorbidades, conforme trecho transcrito da exordial
in verbis
: “
No dia 25/03/2023 deu entrada no hospital Divina Providência com quadro clínico de Pneumonia bacteriana, Diabetes Mellitus Não-insulino-dependente (diabetes tipo II), Hiperosmolaridade e Hipernatremia, conforme o laudo médico (ANEXO 05), exarado pela médica Ilma Leida da Silva Costa Carneiro, CRM-PA nº10.181, no dia 20 de abril de 2023, a qual atestou condições de alta hospitalar sob assistência do SAD (serviço de atendimento domiciliar), tendo em vista o risco de infecção hospitalar que poderia agravar o estado de saúde da paciente
”
.
(fls. ID Num. 93417480 – Pág. 2)
.

Portanto, pela própria gravidade do quadro de saúde apresentado, resta evidente que o retardo na prestação jurisdicional iria causar lesão grave e de difícil reparação, com o agravamento do estado de saúde da recorrida.

Por oportuno, entendo que, ainda que porventura exista cláusula restritiva contida em contrato de adesão, tal fato não inviabiliza o deferimento da medida para a realização do tratamento via Home Care.

Nessa trilha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 458, II, E 535 DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SÚMULA 7/STJ. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa aos artigos 458, II, e 535 do CPC, se o Tribunal dirimiu as questões que lhe foram submetidas e apresentou os fundamentos nos quais suportou suas conclusões, e manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. Firmado no acórdão estadual que a Seguradora não se incumbiu de "demonstrar as datas em que, inequivocamente, a segurada teve seus pedidos de pagamentos de despesas negados", termo a partir do qual se iniciaria o lapso prescricional, o exame da irresignação recursal esbarra na Súmula 7 do STJ.

3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

4.
Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1325939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014)

Destaco também precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ATACADA. REJEITADA. DETERMINAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL REFORMA.
TRATAMENTO HOME CARE. REQUISITOS
.FIXAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.MANUTENÇÃO.

1-O julgador singular expôs, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento, inexistindo a violação do art.93, IX da CF/88 e art.165 do CPC.

2- A inversão do ônus da prova deve ser apenas em relação à Unimed Oeste do Pará (Unioeste)-Cooperativa de Trabalho Médico com quem a agravada firmou o contrato médico e hospitalar. 3-
Tutela Antecipada. A fumaça do bom direito encontra respaldo na prova documental que comprova a necessidade da realização do tratamento de Home Care
.

4-
A iminência de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da gravidade da doença que acomete a paciente, na medida em que esse tratamento domiciliar tem o objetivo de minimizar as intercorrências e proporcionar um adequado tratamento ao caso apresentado
.

5-
O perigo na demora milita a favor da Autora/Recorrida, uma vez que o seu estado de saúde e a necessidade urgente de ser tratado através do Home Care não podem aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação
.

6- A multa fixada por

descumprimento judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA. 2015.03171850-65, 150.269, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-24, Publicado em 2015-08-27)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da decisão monocrática de
fls. ID Num. 15344563 – Pág. 1-4
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025